Tribunal: STF
Processo: AI 569858
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR MEIO DE
   FAC-SÍMILE. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL APÓS O PRAZO DETERMINADO
   PELA LEI Nº 9.800/99. NÃO CONHECIDO.
Nos termos do caput do art.
   2º da Lei nº 9.800/99, os originais do recurso interposto por
   meio de fac-símile devem ser entregues em juízo, necessariamente,
   até cinco dias da data do término do prazo recursal, o que não
   ocorreu no caso.
Agravo não conhecido.